Tribunal: STF
Processo: HC 203383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.